Tribunal: TJSP
Processo: 2150503-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
EXECUÇÃO – Indeferimento de pleito da exequente de pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e CNIB e de inclusão de nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito – Condicionante imposta pelo MM. Juízo da execução para que seja realizada a pesquisa de bens em nome dos devedores (indicação precisa pelo exequente de bens a serem penhoráveis, caso contrário os autos deverão

Ementa:
EXECUÇÃO – Indeferimento de pleito da exequente de pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e CNIB e de inclusão de nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito – Condicionante imposta pelo MM. Juízo da execução para que seja realizada a pesquisa de bens em nome dos devedores (indicação precisa pelo exequente de bens a serem penhoráveis, caso contrário os autos deverão permanecer no arquivo) – Pesquisas de bens necessárias para assegurar a celeridade e efetividade do processo, sem quaisquer condicionantes não exigidas em lei ou no regramento aplicável à espécie – Princípios da satisfatividade e da utilidade da execução que devem ser observados enquanto não terem sido esgotadas todas as possibilidades de constrição de bens em nome dos devedores – Pesquisas via SISBAJUD, INFOJUD e CNIB deferidas – Possibilidade de inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito via sistema SERASAJUD (art. 782, § 3o, do CPC) - Decisão reformada - Recurso provido.